Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718038-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDNILSON TEMOTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo credor José Ednilson Temote em face da r. decisão (ID 156536941 na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de conversão do feito em liquidação de sentença. Nas razões recursais (ID 46581207), o Agravante afirma que, a despeito da suspensão do cumprimento de sentença, por decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp. n.o 1.978.629/RJ (Tema n.o 1169), tem direito subjetivo à conversão do feito em liquidação de sentença, Aduz que objetiva a conversão em liquidação que, além de ampliar o espectro de defesa do Distrito Federal, não traz prejuízo algum para as partes, impondo-se, portanto, a revogação da ordem de suspensão do cumprimento de sentença com o reconhecimento da perda superveniente desse procedimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, a questão submetida a julgamento do Tema Repetitivo n.o 1169/STJ é “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Todavia, os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos a justificar a antecipação da tutela recursal, mormente porque o Recorrente, inclusive, se propôs a retardar o cumprimento de sentença ao postular a conversão em liquidação. Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pelo Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo, dispensando-se a apresentação de informações. Ao Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator